Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o voo contratado pelos recorridos foi cancelado devido a motivos técnicos operacionais e em razão do intenso tráfego aéreo. Afirma, ainda, que prestou toda assistência material aos passageiros e que tomou todos as medidas para realocar os autores em voo mais próximo possível. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Conforme o conjunto probatório dos autos, os autores adquiriram passagem aérea cuja volta previa a saída do aeroporto do Rio de Janeiro, no dia 31/10, às 17 horas e chegada ao aeroporto de Brasília às 18h50min do mesmo dia (ID 18902368). Contudo, em razão do cancelamento do referido voo (ID 18902369), os autores foram realocados em voo que partiu às 21h45min do Rio de Janeiro e chegou ao destino final – Brasília- às 23h35min do mesmo dia 31/10/2019. Assim, comprovado que houve atraso de mais de quatro horas no voo contratado pelos requerentes.
5. Na hipótese de atraso no horário do voo superior a 4 horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro (i) a reacomodação em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino na primeira oportunidade; (ii) reacomodação em voo próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou reembolso do valor integral pago pelo bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas; (iii) reacomodação em voo de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino. Ademais, a Resolução 141 da ANAC estabelece que em caso de atraso superior a 2 horas o transportador deve oferecer alimentação adequada e, quando superior a 4 horas, acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem. Todavia, não há comprovação nos autos de que a ré/recorrente tenha cumprido tais obrigações satisfatoriamente.
6. Os transtornos vivenciados pelos autores/recorridos superam os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade dos consumidores, como também para desestimular comportamentos similares, embora as viagens aéreas podem sofrer contratempos e a segurança dos ocupantes da aeronave deve ser a prioridade, de modo que deve haver certa tolerância. Não se pode esquecer, ainda, que o “perfeito” não existe.
7. Cabe destacar, ainda, que a remarcação em razão de tráfego aéreo é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelos consumidores, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se no prejuízo com a complementação da alimentação no período em que aguardavam no aeroporto, bem como na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
8. Em relação ao valor da condenação, ponderando as situações do caso concreto, sobretudo o período de atraso e conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito do consumidor. Cabe ressaltar que os requerentes foram devidamente, embora com atraso, reacomodados em outro voo ofertado no mesmo dia do originalmente contratado, além do que os acontecimentos não irradiaram outras consequências para a vida dos recorridos.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação da requerida para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autor. Sentença mantida nos demais pontos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.